Tribunal: TJBA
Processo: 8067795-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067795-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BOBLOG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando a ausência de inércia injustificada.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem observou os marcos legais de contagem previstos no art. 921 do CPC; e (ii) saber se a ausência de localização dos devedores ou de bens penhoráveis configura inércia do exequente, a justificar a prescrição.
III. Razões de decidir

A contagem do prazo prescricional intercorrente iniciou-se em 19/09/2022, data da juntada dos mandados de citação não cumpridos. O prazo ficou suspenso por um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, recomeçando a fluir em 19/09/2023, com termo final previsto para 19/09/2026.
A sentença foi proferida em 06/05/2025, antes do esgotamento do prazo legal, caracterizando prematuridade no reconhecimento da prescrição.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora na citação, por motivos alheios ao exequente e inerentes ao funcionamento do Judiciário, não configura inércia suficiente para ensejar a prescrição intercorrente. Não há nos autos demonstração de desídia ou inação por parte do credor, razão pela qual é indevida a extinção da execução por prescrição.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor após o decurso do prazo legal. 2. A suspensão da execução por ausência de citação ou penhora interrompe o curso do prazo prescricional pelo período legal de um ano, nos termos do art. 921 do CPC. 3. A demora na citação, por motivos alheios ao exequente, não caracteriza inércia a ensejar a prescrição intercorrente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8067795-68.2020.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelados,

ANDRE LUIS NUNES PITTA SOUZA, EDILS
ON VITOR SANTOS FILHO
e BOBLOG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA